Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-21.2022.8.11.0009
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIMILSON DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 787.478.721-87 (RECORRENTE), JESSICA TATIANE DE ANDRADE - CPF: 049.911.881-21 (ADVOGADO), NEUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000885-21.2022.8.11.0009

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Recorrente:

EDMILSON DA SILVA ALBUQUERQUE

Recorrida:

CAB COLÍDER LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA INADIMPLIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais, ao argumento de que houve suspensão indevida no fornecimento de água o hidrômetro instalado em sua residência. Sustenta que apesar de realizar o pagamento antes do corte foi cobrado por uma taxa de religação do serviço no valor de R$ 71,47. Sustenta que a suspensão foi indevida, razão pela qual, requer seja restituído o valor a título de religação da água, além de indenização por danos morais.

2.
In casu
, restou incontroversa a interrupção do fornecimento de energia elétrica para a residência do consumidor uma vez que este fato fora devidamente confessado pela empresa Recorrida.

3.
Contudo, pelos documentos juntados nos autos vislumbra-se que o corte decorreu da inadimplência da fatura com vencimento em 28/03/2022, que somente foi quitada em 30/04/2022 (sábado), após 32 dias de inadimplência.

4.
Desta forma, reputa-se legítima a suspensão do serviço de fornecimento de água para a residência do Recorrente que ocorreu em 02/05/2022 (segunda-feira), ante a sua inadimplência a fatura vencida. A propósito, destaco que sendo realizado o pagamento em dia não comercial caberia ao consumidor informar no dia útil subsequente o adimplemento do débito a fim de evitar o corte, o que não restou demonstrado nos autos.

5.
Como cediço, embora o serviço de fornecimento de água e esgoto seja considerado essencial, este não é distribuído de forma gratuita, cabendo aos usuários a sua contraprestação, ou seja, o pagamento do débito na data do seu vencimento.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022